Tribunal: TJSP
Processo: 2258303-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação - Imóvel rural - Parceria agrícola - Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, indenização por perdas e danos e despejo julgada procedente - Concessão de tutela de urgência para expedição de mandado de reintegração na posse, conferindo o prazo de 30 dias para desocupação, sob pena de desocupação forçada - Decisão de primeiro grau que determina a suspensão da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação - Imóvel rural - Parceria agrícola - Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, indenização por perdas e danos e despejo julgada procedente - Concessão de tutela de urgência para expedição de mandado de reintegração na posse, conferindo o prazo de 30 dias para desocupação, sob pena de desocupação forçada - Decisão de primeiro grau que determina a suspensão da medida em razão de decisão proferida nos autos do pedido de recuperação judicial da agravada - Agravo interposto pelos autores - Imóvel desocupado no curso do processo - Perda do objeto do presente recurso - Agravo não conhecido